Tribunal: TJSP
Processo: 1019061-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Concurso público. Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Candidato excluído do certame na fase de investigação social. Pretensão do autor de que fosse anulada a fase do certame que o excluiu, sendo reintegrado ao certame e empossado ao cargo. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Autor reprovado por conta da existência de dois processos criminais em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Concurso público. Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Candidato excluído do certame na fase de investigação social. Pretensão do autor de que fosse anulada a fase do certame que o excluiu, sendo reintegrado ao certame e empossado ao cargo. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Autor reprovado por conta da existência de dois processos criminais em que figura como réu. Primeiro processo que ainda não transitou em julgado, tendo sido juntado aos autos documento, supostamente escrito pela vítima, isentando o autor de culpa. Segundo processo em que autor foi absolvido, tendo a sentença transitado em julgado. Ausência de maus antecedentes. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Desproporcionalidade e irrazoabilidade do ato administrativo. Candidato reintegrado ao certame. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000476135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019061-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIULIANO
TRINDADE DE SOUSA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz. Estenderam o julgamento
nos termos do artigo 942 do CPC com a participação do Desembargador Torres de
Carvalho, que acompanhou a maioria, e a Desembargadora Teresa Ramos
Marques, que votou contrariamente. Acórdão com Relator sorteado. Declarará
voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N.o 1019061-98.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 15a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: GIULIANO TRINDADE DE SOUZA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15120
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Concurso público.
Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Candidato excluído do
certame na fase de investigação social. Pretensão do autor de
que fosse anulada a fase do certame que o excluiu, sendo
reintegrado ao certame e empossado ao cargo. Sentença que
julga improcedente a ação. Reforma. Autor reprovado por
conta da existência de dois processos criminais em que figura
como réu. Primeiro processo que ainda não transitou em
julgado, tendo sido juntado aos autos documento, supostamente
escrito pela vítima, isentando o autor de culpa. Segundo
processo em que autor foi absolvido, tendo a sentença
transitado em julgado. Ausência de maus antecedentes.
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
Desproporcionalidade e irrazoabilidade do ato administrativo.
Candidato reintegrado ao certame. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta pelo autor Giuliano
Trindade de Souza contra a r. sentença que julgou improcedente a ação do
rito ordinário, por meio da qual pretendia fosse declarado nulo o ato
administrativo que o reprovou na fase de investigação social do concurso
público, sendo reintegrado ao certame e empossado no cargo.
Entendeu a r. sentença (fls. 266/268), em suma, que: (i)
durante a fase de investigação social foram apuradas informações
desabonadoras acerca do candidato, eis que figura em processo criminal
acusado de publicar nas redes sociais fotos íntimas de adolescente, além de
figurar como réu em processo criminal acusado de ter agredido sua ex-
esposa, tendo inclusive a prisão decretada neste processo; (ii) a despeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor ter alegado, em réplica, que o processo por publicação de fotos
íntimas não transitou em julgado, a conduta de violência doméstica, no
outro processo, revela a agressividade do candidato, sendo legal,
isonômico e razoável a sua exclusão do certame.
Entendeu a r. sentença, ademais, por condenar o autor
no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), ressalvado o direito
à gratuidade judiciária reconhecido.
Recorre, então, o autor (fls. 272/278), afirmando, em
síntese, que: (i) no que tange à acusação de publicação em redes sociais de
fotos íntimas de adolescente, o processo criminal está em andamento e
deve ser respeitada a presunção de inocência; (ii) se tratou de um mal
entendido nesse caso, pois o autor se disponibilizou a depor em favor da
vítima e foi erroneamente colocado no polo passivo da ação, como réu;
(iii) o processo criminal de violência doméstica já transitou em julgado e o
requerente foi absolvido das acusações, o que foi comprovado em réplica.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido contrariado
(fls. 282/286).
O
autor
peticionou
às
fls.
293/295,
juntando
documentos novos, motivo pelo qual abri vista à parte contrária (fl. 298),
que, no entanto, deixou de infirmá-los (fl. 303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se o ato
administrativo que considerou o autor inapto na investigação social é
hígido ou se deve ser anulado, para mantê-lo no certame.
E a r. sentença merece reforma, para que seja julgada
parcialmente procedente a ação.
Com efeito, constava do edital de concurso público n.o
DP 1/321/18 , em seu item 5, capítulo XII, que a fase de avaliação da
conduta social, da reputação e da idoneidade, se realizaria “no intuito de
identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais
diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da
profissão policial-militar, impedindo a aprovação...” (fl. 44).
Dentre as hipóteses que ensejariam a reprovação, foi
considerado que o autor preenchia o quanto disposto nos itens 5.15, 5.17,
5.18 e 5.20:
“5.15. Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem
contra a moral e os bons costumes; 5.17. Envolvido em práticas de
atos que possam importar em repercussão social de caráter
negativo; 5.20. Histórico de conduta violenta e/ou agressiva; 5.18.
Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de
segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo” (fl. 119).
E isso porque, de acordo com o relatório de informação
pessoal do autor, utilizado para a investigação social, “o candidato figura
como réu em processo crime n.o 1729-10.2016.811.0102, pela deplorável
conduta de expor por meio de publicações em redes sociais fotos íntimas
de uma adolescente, nos termos do artigo 240, caput e 240-A, caput,
ambos do ECA. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso em desfavor da pessoa do Autor” (fl. 119).
Além disso, “o Autor...figura como réu na ação
criminal, por ter agredido sua ex esposa (Lei Maria da Penha) data do
fato 30SET15...a pesquisa sigilosa também identificou que o Interessado
teve sua prisão decretada no dia 14OUT16, com base no artigo 312, do
CPP, pois deixou de comparecer aos atos judiciais referentes a instrução
probatória da ação penal...o mandado de prisão foi devidamente cumprido
na data de 05NOV18 pela Delegacia de Capturas de Aparecida de
Goiânia/GO...a pessoa do Autor se trata de indivíduo de índole violenta e
agressiva” (fl. 123).
É certo que o edital que orienta o concurso prevê em
seu Capítulo XII a fase de investigação social do candidato, de caráter
eliminatório e sigiloso, que tem por objetivo aferir a sua conduta em
aspectos variados da vida em sociedade e a compatibilidade de seu perfil
com o exercício de cargo na Corporação. A previsão fundamenta-se no
disposto na Lei Complementar Estadual n.o 697/92, bem como no Decreto
Estadual n. o 41.113/96, com as alterações introduzidas pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual n.o 42.053/97.
É certo, ademais, que o art. 37, I, da Constituição da
República, permite à Administração que restrinja a admissão de servidores
em seus quadros por meio de fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão
ou não de candidato em decorrência de seu poder discricionário.
No entanto, tal liberdade para fixar as bases dos
certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a presença desses
critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo administrador, sem que
isso signifique intromissão na discricionariedade do mérito administrativo.
Na hipótese, a exclusão não se afigura razoável.
Com efeito, a exclusão do autor se baseou em dois
episódios preponderantes, de processos criminais que figura como réu,
sendo acusado, em um deles, de divulgar imagens íntimas de adolescente e,
no outro, de agressão à ex-esposa, em violência doméstica.
No que toca ao primeiro processo, o autor afirma que se
tratou de um mal entendido e que seria apenas testemunha da vítima no
processo, não tendo divulgado o vídeo íntimo.
Nesse sentido, juntou o autor documento redigido pela
suposta vítima da divulgação das fotos, Helena Yuelise Brandão, por meio
do qual ela isenta o autor de culpa no episódio, afirmando que: “como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima do processo crime citado nestes autos, posso afirmar que não houve
por parte do réu, Giuliano Trindade de Souza...a intenção de divulgar o
vídeo, e que esta divulgação ocorreu por terceiros, sem que nenhum de nós
tivéssemos ciência” (fl. 294). Tal documento, mesmo tendo sido aberto
prazo à ré para infirmá-lo, não foi contestado.
O documento é reforçado, ainda, pelo relato do réu no
formulário de informação pessoal (antes da investigação social), quando
afirmou que tal procedimento foi “arquivado sem baixa no distribuidor” e
que “a mãe da vítima citou todos supostos conhecidos, após fotos íntimas
da filha vazarem na internet” (fl. 161).
Desse modo, não havendo notícia de trânsito em
julgado do referido processo e, ainda, tendo em vista o documento trazido
e a verossimilhança do relato do autor, deve ser observada a presunção de
inocência quanto a tal episódio, não podendo servir para macular a vida
pregressa do autor.
Já no que tange ao segundo processo, de violência
doméstica, o autor sustentou, em réplica, que teria sido absolvido, o que foi
confirmado por meio de consulta ao andamento processual do caso, na
internet.
Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça
de Goiás, foi possível constatar ter sido prolatada sentença de absolvição
do autor, publicada em 14.02.2019, no bojo da ação penal de n.o
420017-04.2015.8.09.0175, que tramitou no 2o Juizado da Mulher, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Goiânia, em que figura como acusado Giuliano Trindade de
Sousa e como vítima Jaqueline Renara Marinho Siqueira.
Em 23.05.2019 foi publicada decisão dispensando a
intimação das partes da sentença, diante da extinção da punibilidade,
transitando, assim, em julgado, a sentença absolutória.
A análise das provas, desse modo, aponta para a
desproporcionalidade da exclusão do autor do certame, já que o candidato
não pode ser penalizado por processo que ainda está em andamento e
processo em que foi absolvido das acusações.
Assim, considerando-se o princípio da presunção de
inocência, insculpido no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República,
não há qualquer mácula em sua conduta na vida pública ou privada que
justifique a sua eliminação do concurso público.
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já se posicionou
no sentido de que a existência de ação penal em curso contra o candidato,
sem trânsito em julgado, não se caracteriza como maus antecedentes a
respaldar a reprovação no concurso:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE
PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE
CANDIDATO.
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
A
jurisprudência desta Corte entende que a investigação social não
se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também à
conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando
analisar o padrão de comportamento do candidato da carreira
policial. 2. Consoante precedentes do STJ, a mera instauração de
inquérito policial ou a existência de decisão em ação penal sem
trânsito em julgado não pode implicar, em fase de investigação
social de concurso público, a eliminação do candidato do
certame. No caso, as faltas cometidas pelo recorrido não são
sequer penalmente tipificadas. Referem-se ao descumprimento de
normas regulamentares de procedimento, na esfera de suas
atribuições de policial voluntário temporário. 3. É dever do
Judiciário apreciar a proporcionalidade entre a infração
supostamente cometida e a pena aplicada. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento” (AgRg no RMS n.o 29.159/AC, Rel. Min.
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
QUINTA
TURMA,
j.
08/05/2014, g.n.).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
EXCLUSÃO. CANDIDATO. INSTAURAÇÃO. INQUÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE.
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO.
PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. STF E STJ.
1. A mera instauração de inquérito policial ou de ação penal
contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação
social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo
necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em
julgado de eventual condenação. Jurisprudência. 2. A decisão
monocrática que confirma essa jurisprudência para dar a preceito
legal estadual interpretação a ela conforme não ofende o postulado
da reserva de plenário estabelecido no art. 97 da Constituição da
República tampouco ofende o teor da Súmula Vinculante n.o 10 do
Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no RMS n.o 39.580/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 11/02/2014, g.n.).
Todavia, caso se considerasse o mero indiciamento
como antecedentes criminais, também não seria admissível a eliminação do
autor do referido concurso público, por ausência de proporcionalidade e
razoabilidade do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem observado por Celso Antônio Bandeira de
Mello “a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá que
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com
o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que
presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se
colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também
ilegítimas e, portanto jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração
às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse
atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às
finalidades da lei atributiva da discrição manejada” (in Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Editores, 2002, 14a edição, p. 91).
Em casos similares, julgou também nesse sentido essa
E. Corte de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO - Dado por interposto, nos termos do
art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/09. APELAÇÃO CÍVEL - ATO
ADMINISTRATIVO - Mandado de segurança - Concurso público
para a investidura no cargo de Agente de Segurança
Penitenciária - Candidato considerado inapto na fase de
investigação social - Envolvimento em acidente de trânsito com
vítima, tendo esta sofrido escoriações leves - Alegação da apelante
de embriaguez ao volante - (arts. 303 e 306, ambos do CTB) -
Composição civil realizada, com a consequente extinção da
punibilidade (arts. 74 e 88, da Lei n. 9.099/95) - Pretensão de
reintegração no certame - Ordem concedida em primeiro grau -
Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Inexistência de
antecedentes criminais em face do apelado, diante da extinção da
punibilidade - Ausência, outrossim, de documentação que
comprove qualquer fato desabonador em relação ao candidato -
Precedentes desta Egrégia Câmara - Recursos oficial e voluntário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da FESP improvidos - Sentença mantida” (Apelação no 0017873-
97.2013.8.26.0053, Rela: Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito
Público, j. 02/06/2014, g.n.).
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RITO
ORDINÁRIO - ATO ADMINISTRATIVO - EXCLUSÃO DE
CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO
DE AGENTE DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA - FATOS
PONTUAIS,
REMOTOS
E
QUE
NÃO
MACULAM
A
IDONEIDADE MORAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. A informação
sobre a vida pregressa, a averiguação criminal e dificuldades
financeiras pontuais não permitem macular a idoneidade moral do
candidato. 2. Aprovação do candidato em todas as fases anteriores
do certame. 3. Os elementos de convicção produzidos nos autos
indicam a presença de conduta adequada e bons antecedentes. 4.
A exclusão do candidato não se justifica e ofendeu o Princípio da
razoabilidade dos atos administrativos. 5. Os honorários
advocatícios comportam redução, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, na forma do art. 20, § 4o, do CPC, remunerando
digna e moderadamente o profissional que atuou na lide. 6. Ação
de rito ordinário, julgada procedente para anular o ato
administrativo e determinar a reintegração da parte autora no
mencionado Concurso Público. 7. Sentença, modificada, apenas,
com relação à fixação dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, ratificada, no mérito, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos. 8. Recursos oficial e de apelação, parcialmente
providos, apenas, para a redução da verba honorária decorrente
da sucumbência” (Apelação no 0003546-98.2013.8.26.0037, Rel.
Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 20/10/2014,
g.n.).
A análise das provas, desse modo, aponta para a
desproporcionalidade da exclusão do autor do certame, já que o candidato
não pode ser penalizado por processo ainda em curso (no qual a vítima
inclusive o isenta de culpa) e nem por processo em que foi absolvido.
Tendo em vista que a fase de investigação social, como
já dito, é autorizada por lei e se presta à perquirição aprofundada sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportamento do candidato na vida em sociedade, com a finalidade de
aferir sua aptidão para o cargo, agiu com desacerto a Administração ao
excluir o autor do certame, eis que inexistem motivos consistentes para
declarar sua incompatibilidade com o comportamento esperado de um
policial militar.
Vale ainda dizer que o candidato, se for aprovado,
nomeado e empossado, ainda terá pela frente o período de estágio
probatório, onde será avaliado quanto à congruência ao serviço público.
Desse modo, é o caso de ser reformada a r. sentença,
julgando a ação parcialmente procedente para anular o ato administrativo
que excluiu o autor do certame, reintegrando-o, ficando, porém, sujeito às
demais fases do concurso, caso existam.
Sucumbente a ré FESP, fica condenada no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como em 10% do valor da causa, a
título de honorários advocatícios.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
RECURSO :
APELAÇÃO N. 1019061-98.2019.8.26.0053
NATUREZA:
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
COMARCA :
SÃO PAULO
Apelante:
Giuliano Trindade de Souza
Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO N. 6145/20 (vencido)
Concurso público. Policial militar. Reprovação da
fase de investigação social. Inexistência de
ilegalidade no ato administrativo. Apelação não
provida.
V I S T O S.
O autor ficou reprovado na fase de investigação social
do concurso público para soldado da Polícia Militar por ter respondido a ações penais,
acusado em uma de divulgar fotos íntimas de uma adolescente e na outra de agredir
fisicamente a ex-esposa, tendo sido inclusive preso nesta última. A primeira ainda não
terminou, mas ele conseguiu declaração da vítima no sentido de que não houve
intenção de divulgar o vídeo, por parte dele, e que terceiros teriam feito essa
divulgação; o apelante afirmou que o processo foi arquivado sem baixa. E informou
que foi absolvido na outra ação penal.
A sentença penal absolutória não vincula a decisão
administrativa que se fez no sentido de ser ele inapto para a função policial. E a outra
ação penal parece não estar finda com trânsito em julgado.
Respeitado o entendimento contrário, entendo não
haver nulidade a sanar na decisão administrativa, Trata-se de avaliação de mérito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações obtidas por quem tem a atribuição de selecionar os candidatos
submetidos ao referido concurso, à vista do disposto na LCE n. 697/92 cc Decr. Est.
n. 41113/96 e n. 42053/97 e artigo 37, I, da Constituição Federal.
Não
cabe
ao
Poder
Judiciário
interferir
sem
demonstração cabal de ilegalidade, apenas com sobreposição de interpretações.
Ante o exposto, por meu voto nega-se provimento à
apelação.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
11228FFD
13
14
Declarações
de Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
115987DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019061-98.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.